Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu serem devidos honorários advocatícios em favor do réu diante da extinção do processo sem resolução do mérito, após a citação válida e a apresentação de contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: I – se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC para fixação de honorários advocatícios; II – se há contradição na fundamentação ao admitir a fixação equitativa da verba honorária diante da orientação firmada pelo STJ no Tema 1076.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria decidida.
4. O acórdão embargado examinou expressamente os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza da demanda, a duração do processo e a complexidade dos atos praticados.
5. A decisão consignou que a aplicação direta do percentual mínimo sobre o valor da causa resultaria em honorários de R$8.157,76, valor considerado excessivo diante das peculiaridades do caso, especialmente a extinção do processo sem exame do mérito e a limitada complexidade da atuação processual.6. A fixação da verba honorária em R$3.000,00 decorreu de interpretação sistemática do art. 85 do CPC à luz do art. 8o do mesmo diploma, com aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para evitar resultado desproporcional.7. Não há contradição interna na decisão, pois a fundamentação e o dispositivo mantêm coerência lógica ao reconhecer o direito aos honorários pela angularização da relação processual e, simultaneamente, ajustar o valor à realidade do caso concreto.8. A inconformidade da parte embargante traduz mero desacordo com a solução jurídica adotada, o que não caracteriza vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.9. Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se configurado o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
DISPOSITIVO E TESE10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e, diante das peculiaridades do caso concreto, fixa honorários advocatícios por equidade com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 8o, 85, §§ 2o e 8o, 485, I, 1.022 e 1.025.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, Tema 1076; TJDFT, Acórdão 1609605, 0720424-26.2018.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2061195, 0712289-78.2025.8.07.0000.